Tribunal: STF
Processo: HC 187838
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Négis Monteiro Rodarte e outros, advogados, em benefício de Celso Júnior de Souza, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.6.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 589.232/MG.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 30.10.2019, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes descritos no art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecentes) e no art. 329 do Código Penal (resistência). Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “Segundo os inclusos autos de inquérito policial, no dia 30/10/2019, por volta das 06:00h, nesse município e Comarca de Lavras/MG, os denunciados, em associação, adquiriram e transportaram entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais, para fins comerciais, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, assim como Celso Júnior opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.
    Segundo se noticia, tencionando obter entorpecente para comercializá-lo em Lavras, o increpado Celso Júnior manteve contato e adquiriu onze quilos de maconha de pessoa não identificada no Estado de São Paulo, sendo que Nuycker foi contratado por terceira pessoa para o transporte da droga, no ônibus regular de Santos/SP para Lavras/MG, para o que receberia mil reais de Celso Júnior, sendo quinhentos reais para si e o restante para a pessoa que o contratou.
    Após troca de mensagens no celular, entre Nuycker e Celso Júnior, ficou ajustado que ao chegar na Rodoviária de Lavras o primeiro indiciado iria até o carro do segundo, ingressando no veículo e entregando o entorpecente.
    Diante de informações levantadas, na data supramencionada, a Polícia Civil realizou uma operação antidrogas na Rodoviária de Lavras/MG, ocasião que efetuou a prisão de Nuycker, no exato momento em que repassava a carga de onze quilos de maconha ao indigitado Celso.
    Ao ser preso, Celso Júnior reagiu violentamente, desferindo socos nos policiais, sendo necessário uso de força física para contê-lo.
    Com os autores, além dos onze quilos de maconha, foram apreendidos dois celulares e R$ 580,00. Posteriormente, em busca no veículo foi localizada uma porção de cocaína” (fls. 1-2, e-doc. 11).
    Em 1º.11.2019, o juízo da Segunda Vara Criminal, de Execuções Penais e de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de Lavras/MG converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 2-5, e-doc. 7).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE REAPRECIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO MANDAMUS – PRETENSÃO SUPERVENIENTE AMPLIAÇÃO DO OBJETO – ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em constrangimento ilegal se, ao contrário do que alegaram os impetrantes, houve reapreciação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, como determina o atual parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. 2. Conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 546.298/RJ (DJe 17/03/2020), ‘não se mostra adequado acatar emenda à petição inicial do 'habeas corpus' depois de finalizada sua instrução, quando as informações já foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e o Ministério Público (...) ofereceu parecer" (fl. 1, e-doc. 18).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 589.232 no Superior Tribunal de Justiça e, em 22.6.2020, o Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que seria possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal, pois “a ilegalidade está patente, solar, através de uma simples leitura da Decisão que mantém o paciente preso cautelarmente, na exata medida em que esta não apresenta fundamentação concreta, adequada, suficiente e contemporânea para manutenção da preventiva, afrontando preceitos constitucionais e os artigos 313, § 2º, 315, § 2º e 316 do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Asseveram que “o paciente possui histórico de dependência química e apresenta sintomas de ansiedade e depressão, conforme Atestado Médico em anexo, ficando ainda mais vulnerável com o atual cenário de pandemia” (fl. 19, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “o paciente é tecnicamente PRIMÁRIO, possui OCUPAÇÃO LÍCITA como auxiliar de serviços gerais, devidamente certificada através de Escritura Pública e também por Declaração do Contador da empresa (ambas em anexo) e RESIDÊNCIA FIXA” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Argumentam que “a adoção da preventiva revela-se gravosa, considerando a primariedade do réu e o baixíssimo poder lesivo da droga apreendida (maconha). Além disso, o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça, tampouco foi apreendida arma de fogo. Tudo isso denota que não há gravidade acentuada na conduta imputada ao paciente, nem há indícios concretos de que irá reincidir, sendo, portanto, plenamente possível e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 21, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requerem (...), em caráter de urgência, o deferimento da medida liminar para, desde já, conceder a LIBERDADE PROVISÓRIA, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, ao paciente Celso Junior de Souza nos autos da Ação Penal nº 0092298-31.2019.8.13.0382 originária da Comarca de Lavras/MG; (…). No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para manter a LIBERDADE PROVISÓRIA” (fls. 21-22, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. O juízo da Segunda Vara Criminal, de Execuções Penais e de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de Lavras/MG converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos termos seguintes:
    “Homologo o flagrante, eis que observadas as formalidades legais e constitucionais (...).
    Analisando o auto de prisão em flagrante delito, entendo que estão presentes os requisitos do fumus commisi delicti e do periculum libertatis, devendo a prisão em flagrante dos autuados ser convertida em preventiva.
    Depreende-se do APFD que a Polícia Civil recebeu informações no sentido de que grande transação de drogas seria efetuada no Terminal Rodoviário desta Comarca, motivo pelo qual foi organizada operação com o intuito de capturar os indivíduos envolvidos.
    Deste modo, os policiais deslocaram-se até o terminal, onde, após realização de campana, visualizaram o momento no qual o conduzido NUYCKER LIMA DO NASCIMENTO desembarcou do ônibus no qual estava viajando, oriundo de Santos/SP, e adentrou no veículo do conduzido CELSO JÚNIOR DE SOUZA.
    Ato contínuo, os agentes abordaram os indivíduos, que eram os alvos da denúncia, e os submeteram à busca pessoal, sendo que, na mochila de NUYCKER, foram encontrados diversos tabletes de maconha, que totalizaram 11.170kg (onze quilos, cento e setenta gramas), e, no automóvel de CELSO, encontraram a quantia de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais).
    NUYCKER, ouvido, confessou que havia sido procurado por um indivíduo na cidade de Santos/SP na data anterior que lhe havia oferecido a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser paga por um traficante da cidade de Lavras/MG, para realizar o transporte das substâncias entorpecentes.
    Afirmou, ainda, que, durante o trajeto, manteve contato com CELSO através do aplicativo WhatsApp, o qual havia lhe orientado a, tão logo desembarcasse em Lavras/MG, adentrasse no veículo dele.
    CELSO, por sua vez, lançou mão do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
    As circunstâncias nas quais os entorpecentes foram apreendidos, bem como a quantidade, incompatível com a condição de usuário, indicam, a priori, a finalidade mercantil das substâncias, o que, somado ao que mais me consta dos autos, em especial a presença prévia de denúncias de tráfico e a apreensão de grande quantidade de dinheiro, revelam fortes indícios da autoria e materialidade do delito, restando demonstrado, portanto, o requisito do fummus commissi delicti.
    O periculum libertatis, por sua vez, reside na gravidade concreta da conduta dos autuados, que traziam consigo expressiva quantidade de drogas, oriunda de outro estado da federação (tráfico interestadual).
    A grande quantidade de entorpecentes, aliás, dá conta de que a conduta dos indivíduos não consistiu em mera incursão no tráfico, mas que eles se dedicavam às atividades ilícitas, havendo a possibilidade, inclusive, de que tivessem envolvimento com organizações criminosas.
    Ademais, é sabido que o crime de tráfico de drogas, por si só, constitui conduta extremamente grave, tendo sido equiparado pelo legislador constituinte a delito hediondo, justamente por conta do nível de destruição ocasionado.
    As condições de admissibilidade para decretação da prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP, também se fazem presentes, haja vista que a pena mínima do delito em que os conduzidos foram autuados é superior a 04 (quatro) anos.
    Ademais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, as condições subjetivas favoráveis do autuado, tais como residência fixa e primariedade, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Sobre o tema: (…).
    Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, CONVERTO, em observância ao disposto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma legal, a prisão em flagrante dos autuados CELSO JÚNIOR DE SOUZA e NUYCKER LIMA DO NASCIMENTO em preventiva” (fls. 2-5, e-doc. 7).
    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.20.032760-9/000, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Relatora, Desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, assentou:
    “Os impetrantes afirmaram não ter havido reanálise, depois da decretação da prisão preventiva, da necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, consoante determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    Todavia, ao contrário do que alegado, a necessidade de manutenção da prisão preventiva foi reavaliada pelo Juízo de origem, fazendo-se expressa menção à nova exigência legal (§ único do artigo 316 do Código de Processo Penal) e com base em fundamentação concreta, adequada, suficiente e contemporânea. 
    Com a devida vênia, censurável a instrução deficiente do processo e sob a inverídica alegação que ‘não houve nenhuma manifestação do Magistrado a quo’ quanto à reanalise do decreto de prisão preventiva. 
    Ora, conforme se verifica das informações anexadas aos documentos eletrônicos n. 17 a 46, quando do recebimento da denúncia, a MMª Juíza de Direito, dentre outras providências, reapreciou e ratificou o decreto de prisão preventiva do paciente, atendendo ao disposto no § único do artigo 316 do Código de Processo Penal, in verbis: 
    ‘Na oportunidade, considerando a superveniência da Lei nº 13.964/2019 e a nova disposição incluída no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva dos denunciados, posto que inalterados os motivos ensejadores da segregação cautelar. Os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, expostos na decisão de fls. 99/100v, ainda se fazem patentes. A grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, comada a pendência de realização de diligências investigativas (perícia nos aparelhos celulares apreendidos) não permite a liberação dos suspeitos, tanto por conveniência da instrução criminal quanto pela necessidade de proteger a ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos e da efetiva possibilidade de que os agentes estivessem envolvidos com organizações criminosas, atuando no abastecimento de drogas a nível regional’. 
    Assim, não se cogita de violação ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, diante a reapreciação, devidamente fundamentada, da necessidade de prisão preventiva do Paciente. 
    Vale destacar que em habeas corpus anterior (1.0000.20.021100-1/000 - impetrado em 28/02/2020), os impetrantes anexaram cópia da referida decisão (documento de ordem 05), mas, convenientemente (ou por estratégia), não o fizeram no presente habeas corpus (impetrado em 19/03/2020), de modo que somente foi possível uma completa e adequada compreensão da controvérsia depois das informações prestadas pela d. Magistrada. 
    Neste ponto, verifica-se que a argumentação expendida na inicial do presente habeas corpus diz respeito à inexistência de reanálise da prisão preventiva dentro do prazo de 90 dias. 
    Já na sustentação oral e na petição de ‘adendo à inicial’ (documento de ordem 50), pretende o Impetrante ampliar a discussão, articulando com a inidoneidade dos fundamentos da MM. Juíza e com ulterior esgotamento do prazo de 90 dias, provavelmente em razão da superveniente apresentação de cópia da decisão juntamente com as informações. 
    Renovada vênia, o exame do habeas corpus está adstrito às razões da impetração, ressalvadas as hipóteses em que se admite a concessão da ordem de ofício, o que não se verifica no caso concreto, já que seria necessária a conversão do julgamento em diligência, com nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça e requisição de informações complementares. (…)
    No tocante à tese articulada no pedido de reconsideração do indeferimento da liminar, relacionada à pandemia do coronavírus, tem-se que a questão não pode ser decidida originariamente pelo Tribunal de Justiça, já que não foi submetida anteriormente ao Juízo de origem. 
    Por fim, é de se registrar, ainda, que esta Turma Julgadora denegou a ordem no habeas corpus 1.0000.19.166594-2/000, que atacava a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, mantendo a segregação cautelar do Paciente. E, diferentemente do alegado na sustentação oral pelo d. Impetrante, não se trata de ‘aplicação a granel do instituto da prisão preventiva’, mas de conduta grave, envolvendo grande quantidade de droga (mais de 11 kg de maconha) e tráfico em âmbito regional, que impõe a manutenção da medida extrema, como forma de garantir a ordem pública, não bastando, por ora, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.
    Diante do exposto, DENEGO A ORDEM” (fls. 3-5, e-doc. 18).
    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, é de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não há evidências nos autos de o paciente ter doença grave ou integrar o grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora